Tribunal: TJBA
Processo: 0400796-54.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0400796-54.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERTENGE S/A e outros Advogado(s): JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, LARISSA SCHOPPAN, MURILO RODRIGUES, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA APELADO: EPHRAIM MACHADO DO CARMO JUNIOR Advogado(s):SILENE NUNES DA SILVA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESERÇÃO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER E SUPRESSÃO DE ELEVADOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELA PDG REALTY S/A e COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA SERTENGE S/A NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de atraso na entrega de área de lazer e alteração no projeto arquitetônico de empreendimento imobiliário. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Interposição de apelações pelas rés. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se há deserção do recurso das rés PDG REALTY S/A e COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA por ausência de preparo; (ii) definir a legitimidade passiva da ré SERTENGE S/A; (iii) analisar a responsabilidade solidária das rés pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da área de lazer e da supressão de elevador. III. Razões de decidir 3. Recurso das rés PDG REALTY S/A e COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA deserto por ausência de recolhimento das custas processuais. 4. A relação contratual caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. As construtoras e incorporadoras integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios e descumprimentos. 5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré SERTENGE S/A, que integra a cadeia de consumo. 6. Atraso na entrega da área de lazer e supressão de elevador representam inadimplemento contratual, com prejuízo material ao consumidor. Correto o abatimento de 5% do valor do imóvel e fixação de indenização de R$ 5.000,00. 7. A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável. Valor fixado na sentença mostra-se adequado, proporcional e razoável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso das rés PDG REALTY S/A e COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA não conhecido por deserção. Recurso da ré SERTENGE S/A não provido. Tese de julgamento: 1. O recurso é deserto quando não comprovado o preparo recursal. 2. As construtoras e incorporadoras respondem solidariamente pelos vícios e atrasos em empreendimentos imobiliários, nos termos do CDC. 3. Atraso na entrega de área comum e alteração unilateral do projeto configuram inadimplemento contratual indenizável por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 101, § 2º; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput e § 3º; 25, § 1º; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.02.2020; TJDF, Acórdão 1272943, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 05.08.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0400796-54.2013.8.05.0001, em que figuram como apelantes SERTENGE S/A , PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e apelado EPHRAIM MACHADO DO CARMO JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER o recurso da PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da SERTENGE S/A nos termos do voto condutor.